Tribunal: STF
Processo: ARE 1543061
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DECRETO EXECUTIVO REENQUADRANDO OS APELANTES. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELO PROVIDO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS. 1- Deve ser provido o recurso pois os apelantes foram reenquadrados por força de decreto que aplicou a lei 6.560/14 e peticionam, tão somente, receber em folha conforme o cargo ocupado. 2- A 6.560/14 exclui de sua incidência servidores do IAPEP que estejam contemplados por lei específica, contudo, expressamente manda ser aplicado o reajuste aos servidores do IAPEP não contemplados por lei específica, situação em que se encontram os apelantes. 3- Apelo provido (doc. 52, p. 1). 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, d, da Constituição Federal, sustentam, em suma, que o acórdão impugnado julgou válida a Lei estadual n. 6.560/2014 em detrimento da Lei Complementar Federal n. 101/2000. Alegam ofensa aos arts. 22, I, e 163, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO À CLASSE SUBSEQUENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 6.560/14. OMISSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM CUMPRIR DECRETO Nº 15.879/14 DE ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.492.879 AgR/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidores Públicos estaduais. Concessão de reajuste de vencimentos. Lei Estadual nº 6.560/2014. Inovação recursal e Ausência de questão constitucional. Incidência das Súmulas 282, 356, 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que modificou a sentença. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte agravante, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.484.549 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator